Tribunal: TJBA
Processo: 8027836-30.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027836-30.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIA TUPINAMBA DEL REY CRUSOE Advogado(s): FERNANDA RAMOS VON FLACH IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): Relator: José Jorge L. Barretto da Silva ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. SAMU. EXIGÊNCIA DE REQUISITO. RESIDÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO PROSSEGUIMENTO E À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, pois pretende a impetrante a nulidade da exigência de residência médica ao cargo de Médico SAMU, para que, ao final, seja nomeada, após ultrapassadas as demais etapas do concurso público. Assim, uma vez que compete ao Prefeito a nomeação e posse dos candidatos e havendo pedido expresso de prosseguimento no certame, com a consequente nomeação e posse, prevalece a legitimidade do Prefeito Municipal para figurar no pólo passivo da lide, assim como a competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para julgar e processar o feito. 2. Do mesmo modo, não merece acolhimento a preliminar de inadequação da via eleita por insuficiência de prova pré-constituída, tendo em vista que a documentação carreada aos autos revela-se suficiente à demonstração do quanto alegado, sendo desnecessária a dilação probatória. 3. Diversamente do quanto defendido pela impetrante, não se nota a criação de uma nova exigência após o encerramento das inscrições, mas sim a ampliação do universo de especializações, alteração que emerge em favor dos próprios candidatos. Ademais, não houve qualquer abusividade ou ilegalidade praticada pelas autoridades coatoras, sendo a exigência de residência médica conhecida de todos os candidatos inscritos. 4. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o edital que rege concurso público poderá exigir do candidato formação específica para a área escolhida, porquanto a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso, desde que respeitada a igualdade entre os concorrentes, devendo selecionar profissionais adequados ao cargo público em questão, atendendo, assim, aos princípios da moralidade, eficiência e interesse público. Desse modo, não demonstrada a ilegalidade das regras editalícias, inexistente o direito líquido e certo ao prosseguimento no certame e posterior nomeação, a denegação da segurança é medida que se impõe. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027836-30.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante JULIA TUPINAMBÁ DEL REY CRUSOÉ e impetrados Secretário Municipal de Gestão do Município do Salvador e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e Voto do Relator: Sala das Sessões, de de 2021. José Jorge L. Barretto da Silva Relator